Tribunal: TJPA
Processo: 0019247-23.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019247-23.2015.8.14.0083

APELANTE: LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 185 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime; (ii) definir se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, diante da maior reprovabilidade da conduta do réu por ter praticado o roubo durante o período noturno, aproveitando-se da menor vigilância.

4. A valoração negativa da personalidade do agente é indevida, por ter se baseado exclusivamente na existência de processos em andamento, o que contraria a jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo n. 1077 do STJ, que limita essa análise à presença de maus antecedentes devidamente comprovados.

5. A valoração das consequências do crime também é indevida, pois a lesão sofrida pela vítima não extrapola o desdobramento típico do crime de roubo.

6. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência deve ser integral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que veda maior desvalor à conduta em razão da reincidência específica quando presente a atenuante da confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de roubo durante o período noturno pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. 2. A existência de processos em andamento não pode fundamentar a valoração negativa da personalidade do agente. 3. As consequências do crime de roubo não devem ser negativamente valoradas se estiverem dentro do previsto pelo tipo penal. 4. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 67, 68 e 157, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; TJMG, ApCrim nº 0024610-84.2023.8.13.0035, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 08.10.2024; TJPE, ApCrim nº 0002226-07.2022.8.17.4480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 06.05.2024; TJDFT, ApCrim nº 0001088-98.2019.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 19.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Laercio de Oliveira Veiga apela de sentença do Juízo da Comarca de Curralinho que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e, ao pagamento de 185 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (ID 18178858)

O apelante pugna pela neutralização das vetoriais da culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime, supostamente negativadas à míngua de fundamentação idônea. Além disso, requer a compensação integral entre a atenuante de confissão e agravante de reincidência, com a consequente redução da pena definitiva (ID 18178958).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20342844), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24365817).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A defesa postula a reforma do cálculo dosimétrico, com o consequente redimensionamento da reprimenda basilar e intermediária, sustentando, em primeiro plano, que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram desvaloradas à míngua de fundamentação idônea.

A esse respeito, registro que a reprimenda foi dosada pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

“
FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é de se considerar a sua maior reprovabilidade, considerando que o crime ocorreu durante o período noturno, o acusado se valeu do horário noturno, havendo menor vigilância, justificando a presente valoração negativa devido a maior reprovabilidade da conduta dos agentes. (...)

As circunstâncias do crime são normais ao tipo.

Há registro de antecedentes criminais, mas que será considerado à título de reincidência, conforme Certidão Criminal positiva.

Nada relevante foi apurado quanto à conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existir mais seis feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, em especial contra o patrimônio.

O motivo do crime revela-se ser vantagem econômica, o lucro fácil apropriação do bem, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente, mas elementar ao próprio tipo penal.

As consequências do crime, passo a valorar a presente circunstância, apesar de a vítima ter tido o celular restituído, mas quebrado, além do fato de seu sobrinho ter se ferido em razão da conduta delituosa.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em SEIS ANOS DE RECLUSÃO. (...)” (ID 18178859, pág. 1)

Na espécie, verifico que a culpabilidade foi desvalorada mediante fundamentação idônea, haja vista que “enseja maior grau de reprovabilidade da culpabilidade a prática de crime de roubo durante o repouso noturno, período de menor vigilância.” (TJMG,
ApCrim n. 0024610-84.2023.8.13.0035
, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 8.10.2024).

De outro lado, o vetor da personalidade do agente deve ser neutralizado porquanto “nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ (Tema Repetitivo n. 1077), eventual histórico criminal do agente só pode ser valorado na primeira fase a título de maus antecedentes, sendo inidônea sua utilização para macular a personalidade” (TJPE,
ApCrim n. 0002226-07.2022.8.17.4480
, Rel. Ds. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 6.5.2024).

Por fim, “a violência física empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que as agressões físicas à vítima extrapolaram o que é inerente ao tipo penal”, sendo certo que “no caso dos autos, não restou demonstrado que a violência perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal” (TJDFT,
ApCrim n. 0001088-98.2019.8.07.0014
, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 19.03.2020).

Assim sendo, reduzo proporcionalmente a pena-base, estabelecendo-a em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o juízo fixou a pena intermediária nos seguintes termos:

“CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (art. 68 do CPB).

Reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência desta última, aumento a pena base acima fixada em um sexto para SETE ANOS DE RECLUSAO.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Desse modo, fixo a pena definitiva e concreta em SETE ANOS DE RECLUSAO para LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.”

Como se vê, a sentença divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.” (STJ,
REsp n. 1947845/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.6.2022).

Por tal razão, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e considerando que a sentença não reconheceu causas de aumento e diminuição, estabeleço a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, diante da reincidência e da presença de circunstância judicial desfavorável, e pagamento 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025